Tribunal: TCU
Processo: 005.049/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4390/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.049/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca Solene Rodrigues da Costa (XXX.616.803-XX); Joao Batista Gurgel de Almeida (XXX.102.085-XX); Jose Celio Mota Sousa (XXX.463.103-XX); Jose Claudemir Silveira (XXX.812.583-XX); Katia Maria Silva The Coelho (XXX.620.733-XX); Maria Aparecida Martins Pereira (XXX.795.543-XX); Roberto Luque de Sousa (XXX.843.863-XX); Walla Forte Alves (XXX.561.403-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.